Tribunal: STF
Processo: HC 269465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e 311, inciso III, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.